Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703496-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0036432-24.2015.8.07.0001 iniciado por LEONARDO GOMES MOREIRA (agravado), imputou-lhe o ônus de arcar com os honorários da perícia lá determinada; Eis o teor do decisum questionado (ID. 78888120 dos autos de origem): “Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por LEONARDO GOMES MOREIRA em desfavor de VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com o fito de se apurar o valor da desvalorização do imóvel comercial nos termos do Acórdão 1082600 (ID 65199206). À Secretaria para que retifique a autuação alterando para LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O caso exige perícia para apuração do valor devido, nos termos do art. 510 do CPC. Assim, nomeio como perito do Juízo o corretor de imóveis MIGUEL ROBERTO DA SILVA, cujos dados estão em cartório. Os honorários periciais deverão ser custeados pela Ré, consoante tese fixada no RESP 1274466-SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 465, §1° do Código de Processo Civil. Após, intime-se o perito para que faça estimativa de seus honorários, no prazo de 5 dias. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (ID. 23007832, p. 01-17), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) deve ser reformada a decisão no ponto em que atribui exclusivamente ao recorrente o ônus pelo custeio da pericia judicial designada, pois a sucumbência na fase de conhecimento foi recíproca (p. 09); b) a despesa deve ser custeada pela parte que a requereu, ou seja, pelo agravado, na forma do art. 95 do CPC ou, subsidiariamente, na proporção da sucumbência (p. 10 e 12-16). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado para imputar ao exequente/agravado a exclusividade pelo pagamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, que esta verba seja rateada na proporção da sucumbência registrada na fase de conhecimento (p. 17). Preparo realizado (IDs. 23007833 e 23007835). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso –, não se encontra satisfatoriamente comprovada, visto que a pretensão recursal aparentemente encontra-se em conflito com o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.274.466/SC (julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos), em que consolidou-se o entendimento de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema no 871). Igualmente, o risco de dano imediato não se encontra evidenciado, pois, do andamento processual de origem, verifica-se que as partes ainda estão discutindo os valores a serem pagos ao perito nomeado, inexistindo ordem ou mesmo prazo para que tal quantia seja desembolsada pela agravante/executada, circunstância que, por ora, não justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora